Tribunal: TJSP
Processo: 1001398-79.2019.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Energia elétrica – Falha na prestação de serviço – Danos a equipamentos de segurada da autora – Sentença de improcedência – Pretensão da seguradora autora de reforma. ADMISSIBILIDADE: Seguradora que paga a indenização sub-roga-se nos direitos dos segurados, desde que os documentos por ela apresentados não constituam prova unilateral. Art. 349 do CC

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Energia elétrica – Falha na prestação de serviço – Danos a equipamentos de segurada da autora – Sentença de improcedência – Pretensão da seguradora autora de reforma. ADMISSIBILIDADE: Seguradora que paga a indenização sub-roga-se nos direitos dos segurados, desde que os documentos por ela apresentados não constituam prova unilateral. Art. 349 do CC e Súmula 181 STJ. Comprovação da regular apuração do sinistro. Apresentação de relatório de regulação de sinistro, mediante vistoria realizada no local, bem como o comprovante de pagamento aos segurados. Nexo de causalidade entre as falhas na rede elétrica e os danos demonstrados. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.